Tribunal: TJMT
Processo: 1013731-47.2017.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013731-47.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BOA ESPORTE CLUBE - CNPJ: 18.152.967/0001-54 (APELANTE), RILCHER ALMEIDA QUARESMA - CPF: 012.479.296-04 (ADVOGADO), VALDIR MARTINS DA SILVA - CPF: 912.369.838-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CARLOS ALBERTO GASPAR - CPF: 049.410.798-76 (APELADO), MARIANA DA CUNHA PEREIRA - CPF: 011.403.391-92 (ADVOGADO), VALDIR MARTINS DA SILVA - CPF: 912.369.838-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(s):

BOA ESPORTE CLUBE

APELADO(s):

CARLOS ALBERTO GASPAR

TERCEIRO INTERESSADO:

VALDIR MARTINS DA SILVA

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO MONITÓRIA

- COBRANÇA DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO A CLUBE ESPORTIVO – PROCEDÊNCIA - COMPROVANTES DE DEPÓSITOS/TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIOS(AS) E CHEQUES EMITIDOS POR TERCEIRO - REVELIA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA NARRATIVA FÁTICA EM DECORRÊNCIA DA CONFISSÃO FICTA –

DEPÓSITOS/TRANSFERÊNCIA EM CONTA BANCÁRIA DA EMPRESA QUE FORNECIA REFEIÇÕES À EQUIPE – VÍNCULO REPRESENTATIVO OU SOCIETÁRIO ENTRE O EMITENTE DAS CÁRTULAS E O CLUBE – COMPROVAÇÃO – UTILIZAÇÃO DOS VALORES EM BENEFÍCIO DO CLUBE - RESPONSABILIZAÇÃO SOLITÁRIA DO CLUBE – CABIMENTO – TEORIA DA APARENCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Se, além de não contestar a ação, ao apelar o clube esportivo réu não nega que realmente tomou empréstimo junto ao autor da monitória – mediante o pagamento e débito destes para a com a empresa fornecedora de alimentação ao plantel de atletas – e que deixou de adimpli-lo, não há como afastar os efeitos da presunção de veracidade dos fatos narrados na exordial, sobretudo diante de sua verossimilhança.

Ademais, ainda que o emitente dos cheques objeto da ação monitória não tivesse a autorização para fazê-lo em seu nome, pela Teoria da Aparencia, o Clube deve ser responsabilizado pelo pagamento, a fim de preservar a boa-fé contratual.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(s):

BOA ESPORTE CLUBE

APELADO(s):

CARLOS ALBERTO GASPAR

TERCEIRO INTERESSADO:

VALDIR MARTINS DA SILVA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BOA ESPORTE CLUBE
contra a sentença proferida na
Ação de Monitória
nº 1013731-47.2017.8.11.0041 ajuizada por
CARLOS ALBERTO GASPAR
que julgou procedentes os pedidos iniciais para (i) condenar solidariamente o clube apelante e
Valdir Martins da Silva
ao pagamento de R$50.000,00 representado pelos cheques n. 850024 e n. 850025, ambos prescritos, bem como (ii) condenar exclusivamente o clube recorrente ao pagamento do valor de R$89.000,00, relativo às transferências bancárias, ambos corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora legais a partir da constituição em mora (recebimento da notificação extrajudicial), ficando tais valores constituídos em título executivo judicial, nos termos do §8º do art.702 do CPC/15. Condenou ainda os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado do título ora constituído.

Inconformado, sustenta o clube apelante que
não pode concordar com a condenação que lhe fora imposta, visto que a responsabilidade solidária decorre da livre vontade dos coobrigados ou é determina por lei, não podendo ser imposta de forma aleatória sem ao menos a existência dos requisitos formais legais para tanto, quais sejam, a) a pluralidade de sujeitos; b) a multiplicidade de vínculos; c) unidade de prestação; e d) corresponsabilidade entre os interessados.

Afirma não haver entre os demandados um liame subjetivo que possa vinculá-los a ponto do recorrente se ver corresponsável ao pagamento dos cheques emitidos pelo senhor
Valdir Martins
.

Assevera que embora o recorrente o tenha condenado ao pagamento do valor de R$89.000,00, sob o argumento de que foram apresentados documentos de transferências bancárias e notificações extrajudiciais obrigariam o recorrente ao pagamento, os documentos apresentados não se prestam a vincular ou obrigar as partes entre si pois, além de frágeis, teriam sido produzidos de forma unilateral e nunca tiveram o intuito de estabelecer obrigações entre as partes.

Alega que não há como o apelante concorrer pelo não pagamento dos cheques emitidos pelo princípio da cartularidade dos títulos executivos.

Aduz também que o magistrado suprimiu a prova oral da marcha processual, condição arbitrária e em desacordo com o estado democrático de direito, sobretudo por se tratar de uma prova que daria considerável clareza aos fatos e, por isso mesmo, imprescindível para a solução da lide.

Conclui afirmando que o
provimento judicial se coloca como inadequado, pois o silogismo proposto é contraditório, inválido e, nem de longe se fundamenta com bases jurídicas sólidas necessárias à condenação solidária imposta ao recorrente.

Contrarrazões no ID. n. 46571620.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

APELANTE(s):

BOA ESPORTE CLUBE

APELADO(s):

CARLOS ALBERTO GASPAR

TERCEIRO INTERESSADO:

VALDIR MARTINS DA SILVA

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo ressai dos autos, o apelado ajuizou a presente ação monitória ao argumento de que os então presidente e diretor do apelante teria lhe procurado para solicitar empréstimos que seriam destinados à estruturação do clube.

Alega que para a garantia do primeiro empréstimo, no valor de R$50.000,00, entregue em dinheiro, destinado à quitação de dívidas do clube, foi-lhe dado em garantia dois cheques, um no valor de R$10.000,00 (ID. n. 46569513 - Pág. 1) e outro no de R$40.000,00 (ID. n. 46569514 - Pág. 1), ambos emitidos por
Valdir Martins da Silva
, e que foram depositados.

Já o segundo empréstimo, no valor total de R$89.000,00 se deu através de vários(as) depósitos/transferências bancárias(s) de IDs. ns. 46569515 - Pág. 1 a 46569529 - Pág. 1, realizados em conta bancária da empresa
BLON BEBIDAS E REFEIÇÕES LTDA-ME
entre os anos de 2010 e 2011 para quitação da alimentação dos jogadores do clube apelante, que seriam fornecidos pela mencionada empresa.

Ainda de acordo com a inicial, os representantes do clube autor teriam prometido ao autor que tais empréstimos seriam quitados até fevereiro de 2014.

Consta que em razão da inércia de tais representantes, em 15/04/2014 foram enviadas notificações extrajudiciais dos requeridos a fim de constituí-los em mora, as quais foram por eles recebidas em 23/04/2014.

Todavia, a despeito das várias promessas de pagamento e tentativa de recebimento,
o presidente e o diretor do clube mudaram os respectivos números de telefone, não tendo o autor qualquer perspectiva de recebimento.

Ajuizada a ação, o clube apelante foi citado através de mandado de ID. n. 46571573, juntado em 25/05/2017 (ID. n. 46571572 - Pág. 1) porém, além de não pagar o débito apontado, deixou de apresentar resposta no prazo legal, o que levou a magistrada singular a reconhecer, na sentença, a sua revelia.

Já o correquerido
Valdir Martins da Silva
não foi localizado, sendo citado por edital (ID. n.
46571600 - Pág. 1/2)
.

Em função disso, foi reconhecida sua revelia, sendo-lhe nomeada curadora especial a Defensoria Pública estadual (ID. 46571603 - Pág. 1 que fez sua defesa por negativa geral (ID. n. 46571606).

Intimada,
a parte requerida deixou transcorrer o prazo sem especificar provas, consoante certidão de ID. n. 46571613 - Pág. 1.

Consequentemente, a lide foi julgada antecipadamente, sendo a apelação interposta pelo CLUBE requerido.

Pois bem.

Consoante estabelece o art.344 do CPC/15,
“se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.”

Neste viés, é bem verdade que
“a caraterização de revelia não

induz a uma presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo

autor,

permitindo

ao juiz a análise das alegações formuladas pelas

partes

em

confronto com todas as provas carreadas aos autos para

formar

o

seu convencimento"
. (AgRg no REsp 1.326.085/RS, Rel. Ministro

LUIS

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe de 20/10/2015)

Todavia, se além de não responder a ação, ao apelar, o requerido não nega que realmente tomou empréstimo junto ao autor da monitória e que deixou de adimpli-lo, preferindo a vã retórica, com a discussão de questões absolutamente periféricas, não há como afastar os efeitos da presunção de veracidade dos fatos narrados na exordial.

Vale dizer que, no caso, em relação à fração do débito correspondente a R$89.000,00, a narrativa inicial é perfeitamente verossímil e encontra respaldo nos comprovantes de depósito/transferência de valores para a empresa que fornecia alimentação aos jogadores do plantel do clube apelante.

Ademais, antes de ajuizar a ação, o credor apelado teve a cautela de notificar o CLUBE, na pessoa de seus representantes, conforme documentos de IDs. ns. 46569530 - Pág. 1 a 46569532 - Pág. 2, constituindo o apelante em mora.

Por outro lado, se o valor objeto da cobrança via monitória serviu para financiar os interesses do clube apelante, incluindo alimentação de seus jogadores, não há como acolher a tese recursal de ausência de solidariedade do CLUBE recorrente para com o correquerido Valdir Martins da Silva, o qual agiu em seu nome. Aliás, ainda que este não tivesse poderes para obtenção do financiamento, ainda assim o CLUBE recorrente deveria ser responsabilizado, pela Teoria da Aparência, a fim de se preservar a boa-fé dos contratos.

Eis a jurisprudência que se adequa ao caso:

EMENTA: COBRANÇA - TERMO DE COMPROMISSO ASSINADO POR FUNCIONÁRIO SEM PODERES DE REPRESENTAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - TEORIA DA APARÊNCIA. Para validade do ato/negócio jurídico, é necessária a presença de agente capaz, objeto lícito, possível, determinado, ou determinável e forma prescrita, ou não defesa em lei. Ausente um dos requisitos legais, o negócio jurídico poderá ser invalidado. Não é possível considerar válido o negócio jurídico, vinculando a pessoa jurídica representada, pela simples presunção de que a pessoa que assinou o contrato tinha poderes de representação. (V.V.) "A teoria da aparência tem por finalidade preservar a boa-fé nas relações contratuais. Se os elementos de convicção presentes nos autos demonstram a boa fé do credor, que celebrou contrato com pessoa que aparentemente dispunha de poderes para representar o
Clube
de Futebol, deve ser julgado procedente o pedido inicial de cobrança."(TJMG, Ap. Cível
1.0024.12.196932-3/001
, 14ª CÂMARA CÍVEL, j.16/08/0018, p. 24/08/2018)

Assim, não há como eximir o CLUBE recorrente de sua responsabilidade pelo débito em aberto, objeto da monitória.

Forte nessas razões,
nego provimento ao recurso
e elevo os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC/15.

É como voto. -

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020